Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707891-36.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: BRENDA DOS SANTOS COSTA D E S P A C H O Conforme consta da procuração de BANCO PAN S.A, os poderes outorgados à advogada Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/DF no 48.290, a qual subscreve a apelação interposta em 30/8/2024 (ID 64567513, p. 1-10), tinham validade até 28/6/2023 (ID 64567442). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta e demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato de procuração (a partir de 29/6/2023), sob pena de ineficácia desses atos em relação ao BANCO PAN S.A. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC), concedo o prazo de 5 (cinco) dias a BANCO PAN S.A. para que regularize a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I do CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora